Tribunal: TJDFT
Processo: 0750144-88.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PROPRIEDADE FORMAL DE TERCEIRO. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO OU DE NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, do art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal e do art. 63 da Lei n. 11.343/2006, é admissível o perdimento, em favor da União, de bens apreendidos em contexto de tráfico ilícito de entorpecentes, ainda que de propriedade formal de terceiro, desde que comprovado o uso do bem na empreitada criminosa.
2. O art. 118 do Código de Processo Penal dispõe que, enquanto interessarem ao processo, as coisas apreendidas não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.
3. Ainda que demonstrada a titularidade do veículo por terceiro, a apreensão decorreu de investigação policial sobre tráfico de drogas, havendo indícios de que o bem foi utilizado na prática delitiva. A manutenção da apreensão se impõe para assegurar a apuração completa dos fatos, cabendo ao juízo de mérito decidir sobre sua destinação definitiva, com base nas provas colhidas.
4. Inviável a restituição ou nomeação de fiel depositário antes da sentença, diante da relevância do bem para a persecução penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.